Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 67181912.
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
4. O acórdão embargado apontou precisamente os motivos pelos quais o dano moral ficou caracterizado à hipótese. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra suficientemente motivado, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. A pretensão da embargante, na verdade, é rediscutir a matéria expressamente analisada por ocasião da sentença, eis que o acórdão embargado tratou apenas do valor fixado a título de danos morais. Tal pretensão é inadmissível pela via recursal eleita.
6. A irresignação trazida no presente recurso reflete apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 67181912. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação do advogado, a Secretaria do Juízo de origem deverá emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.